Tribunal: TJES
Processo: 0000528-96.2015.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000528-96.2015.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE BONIFACIO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO

–
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
–
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
–
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO MISERO
PARA AFASTAR A PROVA TÉCNICA –
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O magistrado de primeiro grau fundamentou o porquê do indeferimento de produção de novas provas, a qual é desnecessária quando o perito do juízo se manifesta sobre todas as questões trazidas ao seu crivo.

2.
O laudo pericial foi produzido por médico especialista em ortopedia e traumatologia, que claramente e objetivamente respondeu aos quesitos das partes,

logo, não houve cerceamento de defesa.

3.
A prova técnica demonstra categoricamente que o apelante/requerente não ostenta incapacidade, ainda que parcial, para o trabalho habitual de caminhoneiro.

4.
Inexistem elementos que se contrapõem ao laudo pericial, não sendo possível afastar a conclusão do auxiliar da justiça acerca do quadro clínico do requerente/apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro misero.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação do segurado e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ BONIFÁCIO
em face da r. sentença de fls. 07/08 do evento 3675082, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, na ação acidentária movida pelo ora apelante em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o laudo
da perícia médica oficial, juntado aos autos, conclui categoricamente que não há incapacidade para o desempenho de atividade laborativa”
(fl. 08 do evento 3675082).

Asseverou que “
não havendo incapacidade para o exercício de trabalho, como categoricamente afirma o perito, entendo que o pedido inicial não deve ser acolhido”
(fl. 08 do evento 3675082).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais de cada apelo.

Segundo preconiza o artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

Por sua vez, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

Nesta hipótese, o médico perito do órgão
a quo
, Dr. Kélio Ambrósio Lopes (CRM-ES 8.112), concluiu que não há redução de força muscular do membro inferior esquerdo e que a lesão não deixou sequelas, tampouco incapacidade laborativa (fls. 12/16 do evento 3675080 e fls. 34/36 do evento 3675081).

Em que pese o inconformismo do apelante, observa-se que o juiz de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento de produção de novas provas, embasado no fato de o laudo pericial ter sido elucidativo acerca da falta dos pressupostos para a concessão dos benefícios acidentários.

Como é cediço, o magistrado é o destinatário das provas, a quem incumbe indeferir a realização de procedimentos inúteis ao deslinde do feito (artigo 370, parágrafo único, do CPC).

Mister ressaltar que o laudo pericial foi produzido por médico especialista em ortopedia e traumatologia, que se manifestou objetivamente sobre os quesitos trazidos pelas partes. Logo, não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa. Nesse sentido:

APELAÇÃO⁄REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – USO INDEVIDO DE PROVA EMPRESTADA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONHECIDO E PROVDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO SEGURADO E SUCEDÂNEO RECURSAL PREJUDICADOS – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3º, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MÉRITO DA AÇÃO – AUXÍLIO-DOENÇA – AUXÍLIO-ACIDENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REABILITAÇÃO – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL – DOENÇA DEGENERATIVA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso do INSS: A sentença restou fundamentada em laudo pericial produzido no bojo da ação registrada sob o nº 0157200-24.2012.5.7.0011, que tramitou na 11ª Vara do Trabalho de Vitória e teve como partes o Sr. Geilson de Abreu Rosa e a sociedade empresária Braspress LTDA, não tendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) participado de sua produção. 2. Recurso do INSS: A prova emprestada seria apta a fundamentar o decisum se houvesse identidade de partes tanto no processo de origem quanto no de destino, já que não pode ser utilizada em desfavor de quem não teve a oportunidade de participar de sua produção. 3. Recurso do INSS: O laudo confeccionado no âmbito da Justiça do Trabalho sem a presença do INSS não deveria ser utilizado pelo órgão a quo em detrimento da prova técnica devidamente produzida nestes autos em observância ao princípio do contraditório, o que revela a nulidade da sentença. Precedentes. 4. Recurso do INSS conhecido e provido para anular a sentença ante o uso indevido de prova emprestada na fundamentação. Recurso do segurado e sucedâneo recursal prejudicados. Na sequência, por estar a causa em condições de imediato julgamento, aplica-se a regra do artigo 1.013, §3º, inciso IV, do CPC para analisar o mérito da ação. 5. Mérito da Ação: O pedido de percepção simultânea do auxílio-doença e do auxílio-acidente não merece prosperar, porquanto não é cabível a cumulação de tais benefícios com base no mesmo acidente de trabalho justamente pelo fato de que este apenas é devido a partir do dia seguinte ao da cessação daquele. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Mérito da Ação: A prova produzida nos autos não tem o condão de demonstrar que a patologia que acomete o segurado possui nexo de causalidade com o acidente de trabalho narrado na inicial, nem que a doença lhe impede de desenvolver regularmente as suas funções laborais. Precedentes deste Tribunal
7. Mérito da Ação: O laudo pericial elaborado por ortopedista integrante da Sociedade Brasileira de Coluna, é claro em indicar que a moléstia na coluna cervical do autor tem caráter degenerativo e não é incapacitante, bem como que inexistem elementos capazes de demonstrar que guarda relação com o acidente de trabalho. Outrossim, o expert concluiu que a reabilitação não era aconselhável, já que não há incapacidade parcial ou total para o trabalho capaz de ensejar a incidência da regra do artigo 89 da Lei nº 8.213⁄91.
8: Mérito da Ação: Assim, os benefícios previdenciários pretendidos pelo segurado (auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez) não devem ser deferidos porque a sua patologia não pode ser considerada como doença do trabalho, dado que possui natureza degenerativa (art. 20, §1º, alínea ¿a¿, da Lei nº 8.213⁄91) e não tem nexo de causalidade com o acidente sofrido na empresa transportadora de cargas. Precedentes deste Tribunal. 9. Improcedência da pretensão autoral. Sem condenação em custas em honorários advocatícios, nos ditames do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213⁄91. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120425616, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 02/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. REDUÇÃO PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O autor arguiu cerceamento de defesa, ante a negativa de produção de nova perícia técnica.
Entretanto, a prova técnica foi produzida no curso da ação por médico ortopedista idôneo e o laudo se mostra suficiente para a solução do litígio.
Preliminar rejeitada. Evidenciado através da prova pericial que o segurado encontra-se apto para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio-acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS; AC 5039411-68.2021.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins; Julg. 29/03/2022; DJERS 01/04/2022

Cumpre mencionar, ainda, que inexistem elementos que se contrapõem ao laudo pericial, não sendo possível afastar a conclusão do auxiliar da justiça acerca do quadro clínico do requerente/apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro misero
, porquanto este cuida de uma técnica de interpretação normativa
3
, e não de valoração probatória. Nessa esteira de pensamento, destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO OPERARIO – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 1 – Nos termos do art. 436, do CPC, o Juiz não está adstrito ao Laudo Pericial. Entretanto, nada impede de tê-lo como fundamento de sua convicção, especialmente nos casos em que inexistam outros elementos ou fatos provados, capazes de ilidir a prova técnica.
2
–
O Laudo Pericial forneceu elementos suficientes para concluir que a lesão do Apelante não possui nexo causal com o trabalho. 3
–
O princípio do
in dubio pro misero
, ou do
in dubio pro operario
, não tem aplicação no campo da avaliação probatória, mas sim na seara da hermenêutica jurídica, quando recomenda que a lei seja interpretada da forma mais benéfica ao obreiro.
4 – Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 24050127968, Relator Substituto: WILLIAM COUTO GONCALVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2010, Data da Publicação no Diário: 17/09/2010)

Nesse contexto, reputo que o benefício previdenciário pretendido pelo segurado não deve ser deferido, porque sequer há incapacidade parcial para o exercício de suas funções habituais de caminhoneiro. Nessa linha de entendimento, é uníssona a jurisprudência deste egrégio Tribunal, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO RETIDO. NULIDADE DA PERÍCIA. MERO INCONFORMISMO. LAUDO PERICIAL CLARO, FUNDAMENTADO E CONCLUSIVO. MÉRITO. MOLÉSTIA QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS HABITUAIS. INDEVIDA A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) Não há contradição entre detectar a doença e reputar inexistente a redução da capacidade de trabalho. A suposta indicação equivocada da Classificação Internacional de Doenças (CID) é irrelevante, pois o que importa é a identificação da moléstia e a extensão das sequelas apresentadas pelo autor. Laudo pericial elaborado de maneira devida e criteriosa, respondendo a todos quesitos formulados, inclusive os complementares. Agravo retido desprovido.
2) O autor não está acometido por qualquer doença que o impossibilite de exercer suas atividades laborativas habituais, não fazendo jus à percepção do auxílio-doença ou auxílio-acidente.
3) Tratando-se de moléstia não ocupacional, sem relação direta ou indireta com as atividades laborativas (causa e concausa), inviável a conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário em seu similar acidentário. (TJES, Classe: Apelação, 024130090111, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2016, Data da Publicação no Diário: 15/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM ACIDENTÁRIO CERCEAMENTO DEFESA – REJEITADO INCAPACIDADE PARA O TRABALHO CONCAUSA NÃO CONFIGURADA PERÍCIA CONCLUSIVA HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS PEDIDO DE REEMBOLSO PELO ESTADO IMPOSSIBILIDADE RECURSOS IMPROVIDOS. 1 Não há necessidade de ser realizada nova perícia, eis que o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. 2 - O magistrado, como destinatário da prova, deve decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que justificarão o julgamento, como ocorreu na espécie, sem qualquer ilegalidade.
3 – Como cediço, para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária é indubitável a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos. 4 Nesse contexto, não configurada nos autos a incapacidade para o trabalho da recorrente, muito menos, por decorrência lógica, a existência de nexo causal ou relação de concausa, não faz jus ao recebimento do benefício pleiteado.
[...] 7 – Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160158424, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS. INCAPACIDADE LABORAL. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.
2. Hipótese em que o laudo pericial afastou o nexo de causalidade e a incapacidade laborativa permanente, sendo incabível a concessão de auxílio-acidente, tampouco de aposentadoria por invalidez.
3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030110132088, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, em razão da incidência do artigo 129 da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
CASTRO, Carlos Alberto de, LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Forense, 03/2016. VitalSource Bookshelf Online.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR